Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-33.2022.8.11.0088
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000752-33.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[OSMAR NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 270.067.782-04 (APELANTE), YNARA OLIVEIRA - CPF: 091.715.469-01 (ADVOGADO), DANIEL GENESSINI HONESKO - CPF: 072.442.659-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENIA ARAMARY DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 055.164.134-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA RODRIGUES ASSIS - CPF: 007.141.201-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISSANI FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 051.451.191-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON FERREIRA GONCALVES - CPF: 053.237.041-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZA NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 315.838.222-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXPOSIÇÃO A PERIGO DE IDOSO COM RESULTADO MORTE [ART. 99, §2º DA LEI 10.741/03] – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS –

ART. 386, VII DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – LAUDOS, FOTOS E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO – SITUAÇÃO DE ABANDONO DA IDOSA GENITORA DO RECORRENTE – COMPROVABILIDADE – PÉSSIMO ESTADO DE HIGIENE, HIDRATAÇÃO E NUTRIÇÃO DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO SUCESSIVO – PENA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA BASILAR – VIABILIDADE

– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVO DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – DECOTE QUE SE IMPÕE

– MANUTENÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIME – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES DO STJ [RESP 1828250]– REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – REAJUSTE – SEMIABERTO – APLICABILIDADE –

ART. 33, §2º, ‘B’, DO CP
– DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, assim como que o resultado morte foi causado pela conduta do réu, não há como acolher a pretensão absolutória.

No caso, impõe-se o decote da valorização negativa da culpabilidade, motivo do crime e circunstâncias do crime, pois sua fundamentação foi consubstanciada em elementos do próprio tipo penal.

Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável.

A teor do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, o regime inicial para o

cumprimento de pena é o semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por
OSMAR NOGUEIRA DOS SANTOS
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que julgou procedente a ação penal nº. 1000752-33.2022.8.11.0088,

e o condenou nas penas do art. 99, §2º, do Estatuto da Pessoa Idosa, c/c art. 61, II, “e”, do Código Penal, à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial o fechado. (Sentença – Id 145927315 – fls. 398/407)

Inconformado, o apelante busca a absolvição da imputação descrita na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a modificação da sentença quanto as circunstâncias judiciais aplicadas como desfavoráveis ao réu, pelos fatos e fundamentos apresentados acima, onde vão contra a razoabilidade e proporcionalidade da pena, bem como alteração do início de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto. (Id 145927333 – fls. 455/482)

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 145927337 – fls. 486/494)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, para reformar o
quantum
da reprimenda arbitrada, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 148694221)

“
Sumário: Apelação Criminal –
Condenação pelo crime previsto no art. 99, §2º, da Lei nº 10.741/2003, c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, Código Penal – Estatuto do Idoso – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição do apelante, por ausência de provas – Improcedência – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Acervo probatório apto a ensejar a condenação nos termos da sentença recorrida – Pleito alternativo: Redimensionamento da pena-base – Procedência – Elevação da pena basilar em dobro que se revela exacerbada – Modificação de regime – Impossibilidade – Circunstâncias Judiciais desfavoráveis – Inteligência ao artigo 33, §3º, do Código Penal
– Pelo provimento parcial do apelo.
”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Após minucioso exame do conjunto probatório, tenho que tal pretensão merece ser provimento parcial.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 145927199 – fls. 190/193)

“(...)Entre o mês de janeiro até o dia 10 de maio do corrente ano de 2022, em horários incertos, em residência particular localizada na Rua 19 de Novembro, Bairro Cidade Alta, nesta cidade de Aripuanã/MT, o denunciado OSMAR NOGUEIRA DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, de forma dolosa, expôs a perigo a integridade e a saúde física e psíquica da vítima Eliza Nogueira dos Santos, idosa de 92 anos, submetendo-a a condições desumanas e degradantes, privando-a de alimentos e de cuidados indispensáveis, o que culminou em sua morte.

Consta dos autos que a vítima, genitora do denunciado, passou a residir com ele no mês de janeiro de 2022, ocasião em que se mudaram para esta cidade de Aripuanã/MT.

Segundo consta dos autos, ao chegarem a esta urbe, o acusado alugou um local (imóvel) composto por dois cômodos e um banheiro para residirem (sendo um dos cômodos inutilizados), o qual era guarnecido apenas por duas camas de solteiro e um ventilador, imóvel este que o acusado mantinha, via de regra, a vítima trancafiada durante as 24 horas do dia, mesmo quando ele saia para o trabalho, permanecendo diariamente fora da residência entre as 07 horas até as 18 horas. Além disso, o ambiente possuía apenas uma janela pequena, localizado em local alto e lacrada com tela (imagens em id. 86147366 - Pág. 8 a 12).

Constata-se que, durante o período em que o denunciado permanecia fora da residência, a vítima ficava totalmente desacompanhada no local, a qual possuía dificuldade de locomoção e de executar os atos rotineiros do cotidiano, como alimentação e higiene pessoal, dada a avançada idade e condições físicas, bem como OSMAR trancava o ambiente com um cadeado do lado de fora, o que impedia que terceiros que residem na vizinhança pudessem auxiliar a idosa.

Prossegue narrando o caderno investigativo que, nesse período de 13 (treze) horas que a vítima permanecia sozinha no “quarto”, ela fazia suas necessidades fisiológicas (urinava e defecava) na cama em que permanecia, já que, pela idade avançada, tinha dificuldade em se locomover, além do mais a alimentação de Eliza era deixada pelo denunciado no chão do local, sendo fornecida de maneira insuficiente e precária, tendo a idosa que se rastejar até o local para que pudesse se alimentar.

Consta, ainda, que o denunciado informou que não promovia a devida higienização de sua genitora, vez que não a auxiliava a tomar banho e a lavar as suas partes íntimas, percebendo por vezes que, mesmo após o banho, a idosa permanecia suja de fezes, as quais deixavam marcas nas toalhas de banho.

Após cerca de cinco meses exposta ao desumano cenário descrito acima, a vítima foi hospitalizada no dia 10 de maio de 2022, com assaduras que iniciavam na altura do meio das costas, passava por toda região genital e finalizava nas coxas (imagens em id. 86147361 e id. 86147366 - Pág. 15 e 16), as quais encontravam-se em estado de granulação (sem a devida cobertura pela pele). Entretanto, ante a gravidade e o estado avançado das queimaduras, e em razão de septicemia, após onze dias de internação, a vítima veio a óbito (21/05/2022), conforme assento de id. 86147360 - pág. 10.

ANTE O EXPOSTO
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência
OSMAR NOGUEIRA DOS SANTOS
, como incurso nas penas do
artigo 99, § 2º, da Lei Federal n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso), c/c artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal.
(...)”

DA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Registra-se, que a materialidade repousa na certidão de óbito (fls. 19); prontuário da vítima (fls. 20); laudo pericial indireto (fls. 23/26); relatório de IP 42.4.2022.1577 84/2022 (fls. 167/171) e a
autoria ressoa em juízo pela prova testemunhal, onde foram ouvidas o total de sete testemunhas.

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

Em juízo, GEISSANE FERREIRA DE CARVALHO
(
vizinha do recorrente), disse que:
“a vítima era realmente deixada trancada o dia inteirinho. Fez alguns questionamentos, ele (o réu) falava que ela tinha dificuldade de se alimentar, perguntou se ele dava algum suplemento, ele dizia que sim. O réu deixava a mãe sozinha, quando ele chegava do serviço conversava com ela, dava para escutar, mas não tinha um cuidado específico com a vítima. Dava para ver alguns alimentos no chão, que ele deixava em cima do pano para ela. A vítima não aparentava estar bem nutrida, o réu falava uma coisa, mas não condizia, porque a vítima estava com aspecto desnutrido. O réu deixava a vítima o dia inteirinho no calor, o denunciado não gostava que ficassem perguntando. Não escutou nenhum tipo de agressão. O réu não tinha geladeira, nem fogão. A água que ele dava para ela beber ele pegava no posto. Nunca viram o acusado levando a vítima para o hospital. Afirmou que é proprietária do local. O réu chegava em casa por volta das 18h. Quando o réu chegava falava um pouco com a vítima, o que ele fez foi que ele deixava a vítima o dia inteira sozinha. O acusado lavava a roupa da vítima na mão, porque ele não tinha máquina. O réu lavava a roupa toda semana. O réu dava fruta para mãe, era o que ela mais conseguia
comer. Na época acha que tinha cinco famílias, na época ofereceram auxílio, a sua vizinha se ofereceu para cuidar da senhora por setecentos reais, mas ele não aceitou porque achou caro. Quando o réu chegava do serviço ficava um pouco, mas depois saía. O valor cobrado do aluguel era de oitocentos a novecentos reais. Presenciou a vítima rastejando, viu a vítima se engatinhando para pegar fruta para comer. Afirmou que as frutas ficavam no chão, não ficavam em cima da mesa. Percebeu que o réu ficou incomodado nas primeiras vezes que perguntar”.

A testemunha ÊNIA ARAMARY DA CRUZ CORDEIRO (vizinha do recorrente), em juízo, relatou que:
“o réu chegou para morar, morava na quitinete ao lado. Sempre via estranho, porque ele saia e ia trabalhar e deixava ela trancada. Não via o réu dar comida à vítima na hora do almoço. Quando o réu abria a porta, via a vítima sentada na cama. Pelo jeito, o réu não deixava que conversassem com a vítima.
Quando ela ficava fora de casa, ela sempre estava com o réu. O acusado não vinha olhar a vítima na hora do almoço. Foi demitida do seu emprego, se ofereceu para cuidar da vítima por setecentos reais, mas ele não aceitou por ser muito caro e disse que ia pensar no caso. Depois disso ficou com nojo do réu, não deu ousadia de falar mais. Um policial foi lá e bateu a porta, viu o crachá da polícia e ficou nervosa. Depois que veio saber que a “vozinha” morreu de maus tratos. Houve uma vez que o réu foi à Juína ou Cuiabá comprar um carro e deixou a vítima esse tempo todo trancada. Depois o réu chegou com o carro, todo o período que ele saiu para comprar o carro a vítima ficou sozinha. Só soube que a vítima estava debilitada quando o policial foi lá. Passava e sempre via um pano no chão, era água, fruta e pão. A casa não tinha fogão, geladeira, nem televisão, eram só duas camas e as roupas da vítima e do réu. Quando o réu saiu, ele deixou a chave da porta com outro rapaz. Sempre quando via a vítima ela estava tomada banho e com o cabelo penteado. Não via familiares indo visitar, era apenas o réu e a vítima. Depois que o acusado foi preso, o filho dele foi buscar roupas. ”

Já a testemunha FABIANA RODRIGUES DE ASSIS (enfermeira da vítima), em juízo contou que: “
teve o primeiro contato com a vítima dia 11, viu que ela tinha algumas lesões pelo corpo. A vítima tinha ferimentos que tinham características compatíveis com queimaduras. No dia que conversou com o réu, ele explicou que tinha saído para trabalhar, quando voltou viu algumas lesões, o acusado explicou que quando saía para trabalhar alguns amigos ajudavam a cuidar da vítima. As feridas não pareciam ser machucados recentes, pareciam lesões mais antigas, havia pus, uma secreção de ferida antiga. A vítima tinha condições degradantes, estava desnutrida e desidratada. A vítima apresentava uma tristeza muito grande, não estava totalmente lúcida.”

MAIKON FERREIRA GONÇALVES afirmou que não chegou a conhecer Osmar, só soube dos fatos quando o delegado o ligou. Só soube dos fatos depois do que aconteceu. Afirmou que nunca teve contato pessoalmente com o réu.

NATÁLIA ALEXANDRE VAIARAN afirmou que:
“foi cuidadora de Eliza, cuidou da vítima por uma semana. De início, o réu falou que a vítima estava com queimaduras, viu o jeito que estava. A vítima estava queimada na região das coxas e nas partes íntimas, estava bem feio. Cuidou da vítima da segunda até a sexta-feira. Afirmou que passava das 8h ás 18h com a vítima. Ela não falava sobre a convivência com Osmar, ela já “variava” muito. Só viu os ferimentos de queimadura. Respondeu que a vítima era bem magrinha, o réu pagou trezentos reais pela semana, saiu a sessenta reais o dia. Durante o período que ficou cuidando a irmã de Osmar pediu seu contato
”.

A filha da vítima,

AURENIDES NOGUEIRA DOS SANTOS DALLE CARBONARE afirmou que:
“sua mãe vivia há oito anos em Porto Velho com seu irmão Valter, não via a sua mãe há quase quatro anos. Decidiram que Valter ficaria com sua mãe, sua mãe ficou muito bem com Valter. Valter pegou Influenza em dezembro, pelo que soube Osmar pegou sua mãe para levar para Cerejeiras. Sua mãe se alimentava sozinha, tomava banho sozinha. O que Valter comentou foi que Osmar levou sua mãe para visitar umas amigas, depois de dois ou três dias, Osmar não voltou. Dia 2 de janeiro Valter ligou perguntando se tinha condições de arrumar algum dinheiro, porque Osmar tinha saído com sua mãe e não voltava. Valter foi até Cerejeiras e não os encontrou, depois não tiveram mais notícias de sua mãe. Só teve notícias dia 15 de maio, quando seu irmão Valter ligou e disse que Osmar tinha avisado que a sua mãe estava muito mal no hospital. Nesse período que Osmar saiu ele os bloqueou no Whatsapp. O que Osmar falou era que queria uma herança de sua mãe, Osmar comentou isso para as pessoas. Só descobriu onde sua mãe estava através do Google e começou a procurar os hospitais de Aripuanã. Disse que o Osmar não tinha seu telefone. Disse que Osmar falou para Valter que tinha interesse na denúncia. Falou que Osmar nunca deu atenção para sua mãe”.

O outro filho da vítima VALTER NOGUEIRA DOS SANTOS narrou em juízo que: “
não tinha conhecimento de onde Osmar e Eliza estavam, Osmar não avisou onde estavam. Esperou que Osmar o comunicasse para fazer um serviço, mas Osmar não o ligou. Depois que Osmar saiu de casa não sabe se ele a tratava bem. Ficou sabendo por terceiros que Osmar tinha interesse na herança. Afirmou que entregou as pastas com os documentos da sua mãe para Osmar, entregou tudo na mão dele, a única coisa que não entregou foi o cartão de sua mãe. Osmar chegou falando que tinha um serviço para que ele fizesse, mas que não falou mais nada sobre o serviço. Foi até Cerejeiras atrás de sua mãe, mas chegando lá fazia uma hora que Osmar e sua mãe tinham partido”
.

O recorrente OSMAR NOGUEIRA DOS SANTOS,

em juízo, negou as imputações que lhe são feitas. Respondeu que deixava sua mãe trancada o dia inteiro. Deixava a casa trancada, porque havia quatro quitinetes e não queria correr o risco de deixar a casa sozinha e aberta com sua mãe dentro. Relatou que dava comida para sua mãe no chão. Afirmou que nunca bloqueou ninguém, que retirou a sua mãe da casa de Valter porque ela não estava sendo bem tratada lá.

Pois bem.

Das provas carreadas aos autos, infere-se que acerca do crime previsto no art. 99 da Lei 10.741/2003 há provas suficientes para amparar a condenação. O respectivo dispositivo legal prevê que:

“
Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado:

(...)

§ 2
o
Se resulta a morte:

Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos
.”

Segundo a doutrina, “
o crime contra idoso ocorre de três maneiras: A conduta é expor (colocar, arriscar) a perigo (que deve ser concreto e não abstrato) a integridade (inteireza, plenitude) tanto física quanto moral (dignidade) da vítima, e a sua saúde (boa disposição, equilíbrio, bem-estar), física ou psíquica. Tal conduta poderá ser praticada mediante três modos: a) submetendo o idoso a condições desumanas ou degradantes. O verbo submeter (sujeitar, subjugar) implica uma relação de dependência e/ou poder do sujeito ativo sobre o passivo. Assim, poderão ser agentes dessa modalidade de exposição a perigo o empregador, ainda que o trabalho seja informal ou eventual, o diretor do presídio, etc; b) privando-o (não fornecendo, impedindo o acesso) de alimentos e cuidados indispensáveis (à sua saúde, ou seja, bem-estar físico e psíquico), acrescido do elemento normativo do tipo: quando obrigado a fazê-lo. Tal obrigação poderá decorrer de lei, de mandado judicial, ou de contrato; c) sujeitando o maior de 60 anos a trabalho excessivo ou inadequado para sua idade.
” (DELMANTO, Roberto. DELMANTO JÚNIOR, Roberto. DELMANTO, Fávio M. de Almeida. Leis penais especiais comentadas. 2 Ed: Saraiva – 2014, p.762.

Ainda segundo Dalmanto, “
o subjetivo da espécie é o dolo de perigo (direto ou eventual), ou seja, o dolo genérico, sendo que o consentimento do idoso é indiferente, pois se trata de objeto jurídico indisponível; além disso, na maioria dos casos, o idoso é pessoa hipossuficiente estando em situação de fragilidade, além de que o crime ocorre quando surge o perigo (concreto), independentemente de resultado naturalístico
”.

É preclaro no presente caso, que o dolo do acusado foi de expor a vítima a perigo submetendo-a a condições sub-humanas conforme imagens anexadas, estando comprovado sua conduta omissiva, que deixou a vítima permanecer no local insalubre, onde não tinha móveis (apenas uma cama), tampouco eletrodoméstico (fogão ou geladeira) e comida era deixada no chão para que a mesma se alimentasse.

Com relação aos ferimentos apresentados, pelo que se extrai do laudo pericial, foi relatado queimadura na região genital, assim, sublinhe-se que a obrigação de cuidado e vigilância da vítima incumbia ao recorrente por sua condição de filho que com ele residia.

Com a devida
venia
, dizer que a vítima era bem tratada pelo recorrente é um tanto controverso já que a vítima dormia no chão! E como relatado pela enfermeira Fabiana, a idosa era mantida em condições degradantes, estava desnutrida e desidratada, apresentando uma tristeza muito grande, não estava totalmente lúcida.

Desse modo, a situação de abandono era de tal forma grave que acarretou com a morte da idosa. E, com bem relatado pela autoridade policial, o apelante retirou sua mãe as escondidas da casa de onde ela vivia, sabendo que ela precisava de cuidados especiais, cortando a relação com os demais irmãos.

Assim, o dolo é indubitável. Ora, não há outra explicação para a não intenção de maltratar quando uma pessoa deixa de cuidar da saúde e da higiene de outra pessoa que não tem condições de fazer nada sozinha (se alimentar, se locomover) a ponto de causar feridas no corpo inteiro dessa pessoa.

Diante desse cenário, não há dúvida de que o apelante expôs a perigo a integridade e a saúde física da idosa vítima, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes e privando-a de cuidados indispensáveis, que resultaram sua morte, o que configura o crime do art. 99, §2º do Estatuto do Idoso.

Afasto, pois, a pretensão absolutória.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA.

Segundo extrai dos autos, a defesa do apelante aduz que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, motivo do crime, circunstância e consequências

do crime
não possuem fundamentação adequada, razão pela qual não devem ser valoradas negativamente

Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos da sentença condenatória.

“[...]
DISPOSITIVO

Por todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, para condenar
Osmar Nogueira dos Santos
nas penas capituladas junto ao art. 99, §2º, da Lei nº 10.741/2003. Em sucessivo, passo a dosar-lhe a reprimenda.

DOSIMETRIA

Passo a estabelecer a pena base, com fundamento na análise das circunstâncias judiciais do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Culpabilidade:
o juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente é intenso, pois este manteve sua mãe em situação desumana e degradante por meses, sem prestar-lhe assistência material e médica, sendo que os maus tratos foram causas suficientes para ocasionar a morte da vítima.
Antecedentes do agente
: o réu possui bons antecedentes.
Conduta social do agente
: não existem nos autos considerações desabonadoras quanto a este item.
Personalidade do agente
: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade da agente, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração.
Motivo do crime
: o crime foi motivado pelo desejo manifestado pelo agente de receber uma herança que seria destinada à sua mãe.
As circunstâncias do crime
: foram especialmente graves, isso porque a vítima foi mantida nos meses de janeiro a maio em situação extremamente degradante, permanecendo sozinha por longos períodos, sendo alimentada no chão e com privação dos cuidados mais básicos para manutenção de sua saúde.
Consequências do crime
: foram especialmente graves, tendo em vista que a falta reiterada de cuidado causou na vítima uma imensa ferida, conforme fotografias acostadas aos autos, fazendo com que a ofendida experimentasse intenso sofrimento.
Comportamento da vítima
: não houve colaboração desta para que o crime fosse perpetrado.

Por ser assim, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

Passando para a segunda fase de aplicação da pena, está presente a agravante prevista no art. 61, II, e, do Código Penal. Assim, elevo a pena em 1 (um) ano.

Em sequência, não existindo causas de diminuição ou de aumento da pena, mantém-se apena anteriormente fixada. Portanto, torno definitiva a pena de
9 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
.
”

No caso, da detida análise do acervo probatório, parcial razão assiste ao apelante.

A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “
A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios
.” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

No tocante à
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso, impõe-se o decote da valorização negativa, pois sua fundamentação baseou-se em elemento próprio do tipo penal.

Do
motivo do crime
, aumenta-se a punição no caso de crime cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, tendo em vista a maior insensibilidade moral do agente, que viola o dever de apoio mútuo existente entre parentes.

No presente caso, foi aventado de forma indireta que o apelante teria interesse na herança da idosa, sendo que não houve qualquer investigação para certificação da presente motivação.

A respeito das
circunstâncias
do crime, para fins do art. 59 do Código Penal, devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso, “
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais
." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

In casu
, a fundamentação para o aumento da vetorial relativa a circunstância do crime não extrapola a norma para o tipo penal, pois inerente a mesma. Assim, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor.

Por derradeiro, as
consequências
do crime. Segundo a

doutrina, “
a consequência é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados
." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

No presente caso, mostra-se correta a valoração negativa das consequências do crime, quando, além do sofrimento causado pelo abandono, ante a reiterada falta de cuidado, ocasionou na vítima
uma imensa ferida, conforme fotografias acostadas aos autos, fazendo com que a ofendida experimentasse sofrimento acentuado.

Sobre o tema, é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"[...]O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito
." (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

Assim, mantenho a vetorial relativa a consequências do delito.

Com relação a fração, registra-se que: “
a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014.

Entretanto, o Col. Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019).

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

(...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto,
a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada
, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)(Negritou-se)

Assim, merece adequação da pena neste ponto, pois, o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração superior a 1\6 (um sexto) para cada circunstância negativa, razão pela qual, reajusto-a nos moldes dispostos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1ª Fase
– Partindo da pena base estabelecida na sentença, promovo o decote das vetoriais
da
culpabilidade, motivo do crime e circunstância do crime.
Contudo, mantenho a negativação desfavorável das
consequências do crime
, na fração de 1/6 [um sexto] e fixo a pena-base em 04 (quatro) ano e 08 (oito) meses de reclusão;

2º Fase
– Não há atenuante, todavia, presente a agravante do art. 61, II, “e”, do CP, que conservo, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

3ª Fase
– Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, torna-se definitiva a pena de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão.

Com base no art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, estabeleço o cumprimento inicial de regime o
semiaberto
.

Ademais, quanto o pedido de detração, verifica-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente em 31 de maio de 2022. Neste caso, subtraindo o período preso preventivamente do total da pena aplicada, ainda há tempo superior a 04 (quatro) anos de reclusão para cumprimento, de forma que:
“se a aplicação da detração penal não resultar nesta instância, em providência benéfica ao réu, torna-se indiferente a sua aplicabilidade (art. 387, §2º, CPP), devendo ser observada pelo Juízo das Execuções (art.66, Lei de Execuções Penais)
” (...) (N.U 0004891-27.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023).

Assim, não conheço do pedido em vista da retificação do regime fechado para o semiaberto.

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo, o recurso de apelação criminal interposto por Osmar Nogueira dos Santos, para retificar a dosimetria, na primeira fase,
com o decote das vetoriais
da
culpabilidade, motivo e circunstância do crime.
Contudo, conservada, portanto, a negativação desfavorável das
consequências do crime
, na fração de 1/6 [um sexto] e, na segunda fase, mantenho

a agravante do art. 61, II, “e”, do CP, fixando a pena total em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023